Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722595-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EMBARGADO: GRACILIANO RABELO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra a decisão unipessoal de ID no 42647459, que, em sede de agravo interno, reconsiderou decisão anterior para afastar a imposição de multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios. Ainda, rejeitou-se a alegação de perda do objeto do recurso principal, qual seja, o agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência. A embargante alega haver obscuridade ou omissão na decisão embargada, pois a alegação de perda do objeto não diz respeito ao pagamento da verba de sucumbência, mas, sim, a fato novo, a saber, a prolação de sentença nos autos de origem, dando por extinto o cumprimento de sentença. Aduz que a sentença extintiva transitou em julgado, cuja modificação pressupõe ação rescisória. Ressalta que o presente agravo de instrumento não foi recebido com efeito suspensivo. Menciona julgados a favor da sua tese. Ressalta que a ausência de interposição de apelação contra a sentença que pôs fim ao cumprimento de sentença atrai a preclusão lógica e consumativa sobre o tema. Acresce que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, ante falta de menção aos fundamentos expressamente invocados em contrarrazões. Conclui requerendo o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de não conhecer do agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Não há que se falar em omissão ou obscuridade com relação à prolação de sentença nos autos de origem, uma vez que a superveniência de tal ato processual é indiferente para as conclusões da decisão embargada. Tratando-se de cumprimento de sentença, o pronunciamento judicial que extinguiu o feito tem a sua análise de mérito limitada aos aspectos pertinentes a tal fase, isto é, o reconhecimento e consequente declaração de que se encontra quitada a dívida, ante o pagamento por terceiro. Aliás, não havia razões para que tal sentença não fosse proferida, porque, de fato, houve a quitação, esvaziando o interesse processual no prosseguimento do feito de origem. Contudo, diversa é a matéria tratada agravo de instrumento em tela, no presente momento, haja vista que o eventual reconhecimento de que a dívida não era exigível em face do embargado é questão que produz reflexos na sua órbita jurídica, relativamente ao terceiro que pagou a dívida, como devidamente explicitado. Aliás, o eventual reconhecimento da inexigibilidade da dívida, por parte do embargado, não será apto, em tese, a justificar a retomada do curso processual na origem, porque não foi ele quem pagou a dívida, não lhe sendo dado, portanto, pleitear a repetição do pagamento. No que se refere ao terceiro, lembre-se, houve negócio jurídico pelo qual expressamente assumiu a obrigação de pagamento, cuja invalidação pressupõe a demonstração de vício de consentimento, a ser demonstrado em ação própria, se o caso. Portanto, extinta a obrigação, cabível a extinção do cumprimento de sentença, sem que a discussão pendente tenha, sequer em tese, o condão de afetar o conteúdo da sentença equivocadamente invocada pela embargante como causa de perda do objeto do recurso. Portanto, se a premissa de que o pagamento feito por terceiro não prejudica a discussão pendente no agravo de instrumento, porque a decisão final deste será apta, em tese, a espraiar efeitos jurídicos sobre relação com terceiro, conclui-se que a simples prolação da sentença extintiva não se constitui como fato novo apto a alterar a conclusão da decisão embargada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator